Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703467-45.2022.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, AENDER FERNANDO VIEIRA BENTO DESPACHO Diante da manifestação de Aender Fernando Vieira Bento (ID 48534936), no sentido da ausência de intimação para apresentar contrarrazões aos agravos em recurso extraordinário de IDs 46523461 e 46581670, intimem-se os recorridos a apresentarem resposta aos aludidos recursos no prazo legal. Após, cumpra-se a decisão de ID 47602482 para que se proceda ao encaminhamento dos agravos ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal